Tribunal: TJES
Processo: 5011633-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011633-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DELIO GOMES PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NÃO COMPARECIMENTO À UNIDADE PRISIONAL – FALTA GRAVE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta no Relatório de Ocorrência da Diretoria de Movimentação Carcerária,
que
o apenado descumpriu pela segunda vez o perímetro estabelecido para o monitoramento eletrônico em 10/08/2022.
Além disso, o
sentenciado
também não se apresentou na unidade prisional, como determinado pelo juízo, fato que, por si só, configura falta de natureza grave,
nos termos do art. 50 da LP,
devendo sujeitar-se às consequências dela advindas.

2.

A decisão proferida observou as
diretrizes
legais
, não cabendo
a
afirmação de que sua decisão foi desproporcional ou desarrazoada, pois as orientações acerca das condições para o cumprimento da pena em prisão domiciliar foram claramente expostas ao agravante e devem ser rigorosamente cumpridas, sob risco de descaracterização da prisão domiciliar como pena.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011633-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DELIO GOMES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
D
E
LIO GOMES PEREIRA
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que revogou a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravante.

Em suas razões recursais (ID 3816570), o Agravante requer seja julgado procedente o recurso para permitir ao agravante a manutenção da prisão domiciliar, por se tratar de pessoa idosa e doente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, seguido de Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 3947810).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011633-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DELIO GOMES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
D
E
LIO GOMES PEREIRA
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que revogou a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravante.

Em suas razões recursais (ID 3816570), o Agravante requer seja julgado procedente o recurso para permitir ao agravante a manutenção da prisão domiciliar, por se tratar de pessoa idosa e doente.

Pois bem.

Após compulsar os autos tem-se que o agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada, cuja pena aplicada foi de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Foi concedida a prisão domiciliar em seu favor em decisão datada de 21/01/2022, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Consecutivamente, o direito à prisão foi prorrogado (Eventos 325.,1, 348.1 e 373.1), razão pela qual o apenado deu seguimento ao cumprimento da pena em sua residência.

Entretanto, foi juntado aos autos ofício informando sobre o descumprimento das regras da prisão domiciliar, em razão da violação da zona de monitoramento eletrônico em 10/08/2022.

Apresentadas as justificativas pela defesa (Evento 392.1), o juízo entendeu por bem não acolhê-las, nos termos do parecer ministerial juntado ao Evento 396.1. Consequentemente, revogou a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao apenado, determinando o seu imediato retorno à unidade prisional na qual se encontrava custodiado antes da concessão do benefício, sob pena de ser considerado evadido.

Ocorre que o agravante deixou de se apresentar à unidade prisional até 09/11/2022, deixando de cumprir a ordem judicial, configurando a sua evasão da unidade prisional PSVV.

Em relação ao pleito de reforma da decisão para afastar a transgressão disciplinar, não lhe assiste razão.

Conforme consta no Relatório de Ocorrência da Diretoria de Movimentação Carcerária, o apenado descumpriu pela segunda vez o perímetro estabelecido para o monitoramento eletrônico em 10/08/2022.

A defesa sustentou que
“(...) o reeducando estava realizando consultas mensalmente em Vila Velha, por condições financeiras pediu para o seu médico que transferisse para outra unidade, mais perto de sua residência. Diante deste fato exposto na da ocorrência citada acima, o reeducando para economizar pegou carona com o seu vizinho, que informou que antes de ir para laranjeiras, teria que resolver alguns assuntos pessoais na Serra Sede que demorou por algumas horas, que depois seu vizinho resolveu seus problemas pessoais, foram direto para a clínica em Laranjeiras (...)”.

Em que pese as justificativas apresentadas, tal fato não é motivo idôneo para o descumprimento das condições do regime domiciliar. Ressalto ainda que os documentos juntados para justificar a violação à zona de monitoramento eletrônico são datados de 15/08/2022 e 20/08/2022, e no Relatório de Ocorrência da Diretoria de Movimentação Carcerária, o descumprimento se deu em 10/08/2022.

Além disso, o apenado também não se apresentou na unidade prisional, como determinado pelo juízo, fato que, por si só, configura falta de natureza grave, nos termos do art. 50 da LP, devendo sujeitar-se às consequências dela advindas.

Ora, é cediço que o descumprimento das condições do regime prisional caracteriza falta grave, tal como estabelece o art. 50, II e V, da LEP.

Tais diretrizes foram acertadamente observadas pelo Magistrado de primeiro grau, não cabendo a afirmação de que sua decisão foi desproporcional ou desarrazoada, pois as orientações acerca das condições para o cumprimento da pena em prisão domiciliar foram claramente expostas ao agravante e devem ser rigorosamente cumpridas, sob risco de descaracterização da prisão domiciliar como pena.

Cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO, NA MODALIDADE DOMICILIAR, SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL DO ATO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Restando comprovado o descumprimento das condições impostas quando do deferimento da benesse da prisão domiciliar, não há que se falar em afastamento da falta grave reconhecida. 2. A regressão de regime é consequência legalmente cominada à prática de falta grave, nos termos do artigo 118, I, da LEP. 3. Negado provimento ao recurso.” (TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0016.13.014958-2/001, Relator (a) Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento 27/04/2017, Data da publicação da súmula 05/05/2017)

Desa forma, absolutamente acertada a decisão proferida pela Magistrada
a quo
, que revogou a decisão que concedeu a sua prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)